Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE. VIAS DE FATO NO INTERIOR DA CELA. AUTORIA NÃO ESCLARECIDA. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO.
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deixou de homologar falta grave apurada Inquérito Disciplinar no 309210105.
2. Se os elementos de informação produzidos no curso do inquérito disciplinar não são suficientes para demonstrar a autoria da falta grave, a decisão do Juízo da Execução Penal que deixou de homologar a sanção deve ser mantida, com base no princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido.